Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-32.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001361-32.2017.8.14.0021

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIO SERGIO GOMES DOS SANTOS, OCILENE ANDRADE BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRONAF. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória, condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora injustificada na liberação de crédito rural no âmbito do PRONAF, o que teria ocasionado prejuízos à atividade agrícola dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e ação anterior; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre produtor rural e instituição financeira; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a gerar responsabilidade civil; e (iv) fixar os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a litispendência, pois não há identidade de causa de pedir, uma vez que as demandas se baseiam em fatos distintos, embora envolvam as mesmas partes.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive em operações de crédito rural, diante da vulnerabilidade do produtor e da natureza da atividade bancária.

5.

Reconhece-se a possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica dos autores e da verossimilhança das alegações.

6.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira demora injustificadamente na liberação de crédito já aprovado, contribuindo para o insucesso da atividade produtiva.

7.

Evidencia-se o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos suportados pelos autores, inclusive diante de entraves operacionais internos admitidos pela própria instituição.

8.

Impõe-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, com dever de indenizar danos materiais e morais.

9.

Determina-se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, por englobar juros e correção monetária, afastando a cumulação com outros índices, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

10.

Estabelece-se que a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural realizadas por instituições financeiras, inclusive no âmbito do PRONAF.

2.

A demora injustificada na liberação de crédito bancário configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil objetiva.

3.

A taxa SELIC constitui índice único de atualização das condenações civis, vedada sua cumulação com outros encargos.

4.

A correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.904.814/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco da Amazônia S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Ocilene Andrade Bezerra Dos Santos e Mário Sérgio Gomes Dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a instituição financeira BANCO DA AMAZONIA SA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da negativa (05.05.2016) até o efetivo pagamento e indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.992,19 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento, julgando improcedente os lucros cessantes.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco da Amazônia S/A interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral. Argumenta, inicialmente, a existência de litispendência, ao fundamento de que os autores já teriam ajuizado demanda anterior (processo nº 0000629-51.2017.8.14.0021), com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, circunstância que atrairia a incidência do artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ao argumento de que a relação jurídica estabelecida não se enquadra no conceito de relação de consumo, uma vez que o crédito pretendido pelos autores se destinava ao fomento de atividade econômica, afastando a condição de destinatário final, nos termos da teoria finalista adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, impugna também a inversão do ônus da prova, por reputá-la indevida diante da natureza da relação jurídica.

No mérito, sustenta que não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira, asseverando que a não liberação dos recursos decorreu exclusivamente da ausência de cumprimento, pelos próprios autores, dos requisitos legais e regulamentares exigidos para a concessão do crédito, notadamente a apresentação de documentação obrigatória, como a outorga de uso de recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/1997. Aduz que os autores reconhecem a ausência de documentos essenciais, não podendo transferir ao banco a responsabilidade pelo insucesso do empreendimento. Alega, ainda, que eventual manutenção da condenação deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios, invocando, para tanto, a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”, defendendo a necessidade de adequação dos critérios fixados na sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a litispendência e extinto o processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais; e, ainda de forma alternativa, pela revisão dos critérios de incidência de juros e correção monetária, caso mantida a condenação.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível.

Nesse contexto, a controvérsia recursal limita-se à análise (i) da alegada litispendência entre a presente ação e demanda anterior, (ii) da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com reflexos na inversão do ônus da prova, (iii) da existência de responsabilidade da instituição financeira pela não liberação do crédito rural, diante do cumprimento — ou não — dos requisitos legais pelos autores, e (iv) dos critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença. Sendo assim, havendo preliminar arguida, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

No que concerne à preliminar de litispendência, suscitada pelo apelante, não merece prosperar.

Nos termos do art. 337, §2º, do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Logo, é imprescindível, para a configuração da litispendência, a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir. Embora se verifique identidade subjetiva entre as demandas apontadas, a análise detida dos elementos fático-jurídicos revela a ausência de identidade quanto à causa de pedir, o que afasta, por conseguinte, a configuração do instituto.

Com efeito, a ação nº 0000629-51.2017.8.14.0021 fundamenta-se em fatos ocorridos no ano de 2015, relacionados à negativa de liberação de crédito para projeto de irrigação voltado à cultura então desenvolvida, com alegações centradas na exigência indevida de documentação e na consequente perda da safra naquele período.

De outra banda, a presente demanda assenta-se em contexto fático distinto, alusivo ao ano de 2016, quando, após nova tentativa de obtenção de financiamento junto à mesma instituição, os autores narram a ocorrência de entraves administrativos diversos, inclusive após a assinatura de cédula rural, culminando, novamente, na perda da lavoura. Trata-se, portanto, de situações autônomas, com substratos fáticos independentes, ainda que inseridas em uma relação continuada entre as partes.

Assim, inexistindo a tríplice identidade exigida pela legislação processual, rejeito a preliminar de litispendência, devendo o feito prosseguir com a análise das demais questões devolvidas a este Tribunal.

MÉRITO.

No que tange à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), igualmente não assiste razão ao apelante.

A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, ainda que no âmbito de programa de fomento como o PRONAF, não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e econômica da parte contratante frente à instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras se submetem às disposições do CDC (Súmula nº 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), orientação que tem sido reiteradamente aplicada em hipóteses análogas.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se idêntica compreensão, conforme se extrai do precedente colacionado , no qual se reconheceu expressamente a incidência do CDC em relação envolvendo cédula de crédito bancário vinculada ao PRONAF, reforçando a aplicabilidade do microssistema protetivo mesmo em operações de crédito rural, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRONAF. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. JUNTADA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E RECIBOS DE RETIRADA DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AÇÃO FORA PROPOSTA EM VIRTUDE DE PRETENSÃO ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005990-42.2019.8.14.0130 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-03-28)

Ademais, o art. 6º, inciso VIII, do CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais. Nesse contexto, considerando a posição de hipossuficiência dos autores e a natureza da atividade desempenhada pela instituição financeira, impõe-se a manutenção da incidência do CDC ao caso concreto, com a consequente rejeição da tese recursal.

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRONAF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DE FOMENTO. PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM A EMPRESA INADIMPLEMENTE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DAS MATRIZES BOVINAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A alegada ofensa aos arts. 147, II, e 152 do CC/1916 e arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, e 14, caput e § 3º, do CDC, de forma genérica, sem o detalhamento dos motivos pelas quais o recorrente entende que teria se dado esse malferimento, caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.

3. A divergência integral ensejadora dos embargos infringentes recai sobre as conclusões objeto de divergência, e não sobre a motivação, devendo ser analisada a divergência na medida das questões devolvidas nas razões dos respectivos embargos, que, na hipótese, limitaram-se ao afastamento da responsabilidade solidária do banco. No julgamento desses embargos, foi integralmente mantido o voto vencedor da apelação em fundamentação per relationem, o que é admitido na jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Preclusa a incidência do CDC à espécie, é de se reconhecer a responsabilidade solidária do agente financeiro de fomento pelo inadimplemento contratual da empresa contratada pelos agricultores mutuários para a entrega das matrizes bovinas, com vistas ao atendimento dos objetivos do Pronaf, uma vez que, pelas pecularidades do caso, ficou demonstrada a existência de um entreleçamento nas condutas dos representantes do banco e dos sócios e empregados da sociedade contratada para o fornecimento dos animais, integrando ambos a cadeia de fornecimento da relação de consumo estabelecida com o mutuário .

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1904814 SC 2017/0269008-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Superadas as questões preliminares e a discussão acerca da incidência do CDC, passa-se à análise do mérito recursal.

No ponto, não se vislumbra razão ao apelante quanto à pretensão de reforma integral da sentença. Com efeito, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com análise detida do conjunto probatório, tendo o magistrado singular reconhecido, de forma coerente, a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na demora injustificada e na ausência de justificativa plausível para a não efetivação do crédito, circunstância que contribuiu decisivamente para o insucesso da atividade agrícola desenvolvida pelos autores.

Nesse sentido, a narrativa fática restou corroborada por documentos produzidos nos autos, inclusive por manifestação da própria instituição financeira, que reconhece entraves operacionais internos que obstaram a liberação tempestiva do crédito, evidenciando o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos experimentados pelos autores. Consubstanciado tal contexto, assevera-se o documento oficial, datado de 18 de agosto de 2016, dirigido ao Ministério Público, esclarece:

“8. Em 05/05/2016 a EMATER protocolou na agência de Castanhal 02 propostas de crédito, sendo uma para Custeio Isolado para cultura de mamão e maracujá no valor de R$ 10.291,39, e outra para investimento em sistema de irrigação e casa de farinha no valor de R$ 80.033,65. Após análise da proposta para custeio foi gerado um contrato de crédito (cédula de Crédito Rural) em 04 vias conforme rege o normativo interno e em 29/06/2016, após comunicado de aprovação do crédito, compareceu na agência o Sr. Mário Sergio Gomes dos Santos e sua esposa Ocilene Andrade Bezerra dos Santos para assinatura do referido contrato e posterior liberação via conta corrente, todavia ao tentarmos efetivar o contrato no sistema do Banco da Amazônia S.A. e concomitante no sistema do Banco Central, uma vez que como se trata de custeio isolado e exigia o registro BACEN para recolhimento do seguro agrícola denominado de PROAGRO, obtivemos como resposta dos sistema uma mensagem de erro (em anexo), fato que contribuiu para sua não efetivação neste dia. Assim, foram retomadas as cédulas em função da não efetivação do contrato nos dois sistemas.

9. No dia 30/08/2018 houve nova tentativa de efetivação do contrato no sistema, porém sem êxito. Ressalta-se que houve um esforço da agência para solucionar o problema, pelo fato de que neste dia encerraria o Plano Safra 2015/2016 e haveria necessidade refazer todo o processo, uma vez que na alteração do Plano Safra ocorrer diversas mudanças, tais como taxa de juros, elevação de valores, subprograma, planilha de análise, etc., fato que ocorreu e contribuiu ainda mais demora no processo de crédito e cancelamento no sistema do contrato assinado pelo cliente e esposa, que será destruído na presença do cliente.

10. Após várias tentativa de gerar um novo contrato com as propostas internalizadas 05/05/2016 e sem resultado, solicitamos novas propostas a EMATER, desta vez amparadas no Plano Safra 2016/2017, fato que contribuiu para geração dos novos contratos de crédito, tanto para o Custeio, como para Investimento para Sistema de Irrigação, contratos que estão para serem deferidos e posterior efetivação e liberação, ressaltando que no caso do Investimento, em função da inadimplência de alguns municípios de nossa jurisdição encaminhamos a Superintendência do Pará e Amapá para análise e deferimento”.

Nesse contexto, correta a conclusão do juízo a quo ao reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao fixar indenização por danos materiais e morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere à inversão do ônus da prova, igualmente não merece reparo a sentença, haja vista a presença dos requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência técnica dos autores e da verossimilhança de suas alegações.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante no que tange aos critérios de atualização da indenização por dano moral.

Isso porque, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Assim, a correção monetária deve observar tal marco temporal, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Além disso, a atualização do débito deve ocorrer pela taxa SELIC, a qual engloba, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, conforme entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria em matéria de responsabilidade civil, especialmente após a consolidação da interpretação sistemática dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Assim, no que tange especificamente à incidência de juros de mora e correção monetária, constata-se que a sentença também merece reparo, não apenas em razão da novação reconhecida, mas sobretudo para adequação do critério de atualização ao entendimento jurídico mais consentâneo com a legislação civil vigente e a orientação consolidada da jurisprudência.

Todavia, o ponto central da
ratio decidendi
deste julgado reside na interpretação conferida ao art. 406 CC, segundo o qual:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

A evolução jurisprudencial do STJ, conduziu à compreensão de que a taxa legal referida no dispositivo corresponde à taxa SELIC, a qual possui natureza híbrida, englobando simultaneamente juros moratórios e correção monetária, razão pela qual não admite cumulação com outros índices, sob pena de
bis in idem
.

Tal entendimento foi expressamente consignado pelo STJ, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente para adequar os critérios de atualização da condenação por danos morais, a fim de que incida a taxa SELIC, a partir da data do arbitramento, em substituição aos índices anteriormente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para adequar os critérios de atualização da indenização por danos morais, mantendo os demais pontos da sentença, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do parcial provimento do recurso, não é possível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026